Tribunal: TCU
Processo: 020.477/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6735/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato em que figura como instituidor o Sr. Sherry de Avellar Soares (XXX.705.027-XX), em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 020.477/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Estefania Oliveira Guerra Leal (XXX.207.277-XX); Harlen Maria de Souza Cabral (XXX.705.942-XX); Herlen Cacia Gomes de Souza (XXX.948.682-XX); Katia Coelho dos Santos (XXX.605.607-XX); Rosimeri Coelho dos Santos (XXX.963.887-XX); Rossana Nunes Soares (XXX.981.307-XX); Soraya Nunes Soares (XXX.133.657-XX); Tania Maria Roberto Mendes dos Santos (XXX.878.677-XX); Teresa Cristina Barbosa de Oliveira Soares (XXX.279.407-XX); Vania Coelho dos Santos (XXX.400.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão em que figura como instituidor o Sr. Sherry de Avellar Soares (XXX.705.027-XX), seja realizada a diligência proposta pelo órgão ministerial.